Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE SUBSÍDIO DE MAGISTRADO COM PENSÃO MILITAR. SOMATÓRIO. TETO CONSTITUCIONAL. TESE 359. STF. OPERACIONALIZAÇÃO DO ABATE-TETO PELO ÓRGÃO PAGADOR DA PENSÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇAO AO ERÁRIO. DESCABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. No RE 602.584/DF, com repercussão geral, o STF firmou a tese 359: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.”
2. Se a partir do pagamento da pensão militar ocorreu o transpasse do teto remuneratório, não cabe a este TDJFT, órgão pagador do subsidio mensal da Magistrada-Recorrente, proceder ao abate-teto, sob pena de ensejar situação de desigualdade remuneratória em face dos seus pares, mas oficiar ao Comando da Aeronáutica, órgão pagador da pensão militar, para as providências que considerar necessárias à incidência do teto constitucional (art. 37, XI, da Constituição Federal). Restabelecimento do pagamento integral do subsídio da Magistrada-Recorrente.
3. Não há como imputar má fé à Recorrente no recebimento dos valores pagos a maior por inobservância da Administração ao teto remuneratório constitucional. Restituição ao Erário indevida. Temas 531 e 1.009 do C. STJ.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.